Tribunal: CARF
Processo: 16024.000062/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16024.000062/2010-63
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.274 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE
ITAPETININGA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2010
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração - DEBCAD
37.254.906-3
–
para
cobrança de multa (CFL 68) por ter a empresa apresentado a GFIP com dados não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000062/2010-63
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000062/2010-63

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 8/11.
Impugnado o lançamento às fls. 29/33, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou-o
procedente às fls. 65/79.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 82/92, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara,
após conhecer parcialmente do apelo, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2402-
003-942 - fls. 114/129.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 131/140,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, a fim de
prevalecer-se o entendimento de que deve ser verificado, na fase de execução, qual norma mais
benéfica ao contribuinte: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da MP 449/2008 (Lei 11.941/2009).
Em 12/8/16 - às fls. 143/150 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria relativa ao “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV da Lei 8.212/91”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 20/02/17 (fl. 158), não houve a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 27/3/14 – fl. 130 e
recurso apresentado em 23/4/14 – fl. 141). Preenchido os demais requisitos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Antes de adentrar à abordagem do recurso, cumpre registrar, como bem caminhou
a decisão recorrida, que a demanda judicial proposta pela autuada – Ação Anulatória no
2005.34.00.0188826 – embora possua pedido que se uma vez julgado procedente, prejudicaria o
contencioso administrativo em virtude da primazia das decisões judiciais frente às
administrativas, não trataria, em concomitância, da mesma matéria aqui em reexame, razão pela
qual não vejo óbice ao prosseguimento de sua análise.
Prosseguindo então, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido
para que fosse rediscutida a matéria “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV da Lei 8.212/91”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
LEGISLAÇÃO POSTERIOR. MULTA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM
PROCESSO PENDENTE JULGAMENTO.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000062/2010-63

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, dar provimento parcial para adequação da multa
aplicada ao artigo 32-A da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, caso mais benéfica.
Da ação fiscal aqui tratada, resultaram os lançamentos a seguir especificados:
AI
DEBCAD
PROCESSO
RUBRICA
LANÇAMENTO
RESULTADO
SITUAÇÃO
AIOA
37.254.906-3
10024.000062/2010-63
MULTA - AI68

AIOP
37.254.907-1
16024.000063/2010-16
COTA PATRONAL
SETORES DA GUARDA MIRIM

AIOP
37.254.908-0
16024.000064/2010-52
TERCEIROS
SETORES DA GUARDA MIRIM
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.254.909-8
16024.000065/2010-05
COTA PATRONAL
SETORES DA PREF IPATINGA/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.254.910-1
16024.000066/2010-41
TERCEIROS
SETORES DA PREF IPATINGA/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.276.083-0
16024.000067/2010-96
COTA PATRONAL
SETORES DA PREF DE CAPÃO BONITO/MG

AIOP
37.276.084-8
16024.000068/2010-31
TERCEIROS
SETORES DA PREF DE CAPÃO BONITO/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.276.085-6
16024.000069/2010-85
COTA PATRONAL
SETORES DA PREF DE CAMPINA DE MONTE ALEGRE/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.276.086-4
16024.000070/2010-18
TERCEIROS
SETORES DA PREF DE CAMPINA DE MONTE ALEGRE/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
Note-se do resumo acima que conjuntamente à multa por descumprimento de
obrigação acessória, houve os lançamentos de multas por descumprimento de obrigações
principais àquela associada.
Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que para se determinar a
multa mais benéfica, a aplicada nos autos deveria ser comparada com a que passou a constar do
artigo 32-A da Lei 8.212/91.
De sua vez, a recorrente sustenta que no caso com o dos autos, havendo
lançamento das contribuições, juntamente com a multa por descumprimento de obrigação
acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passaria a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos
remeteria ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deveria então ser comparada com a soma das
multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na
redação anterior, para fins de aferição da retroatividade benigna.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000062/2010-63

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado (CFL 68)
deve ser somada àquela prevista no também revogado artigo 35 da Lei 8.212/91 e comparadas
com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital